Tribunal: TJES
Processo: 0004812-33.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004812-33.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICO ANDRE GONCALVES FEITAL e outros (2)

APELADO: EDIMAR GOMES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. NOVAÇÃO CONTRATUAL. QUITAÇÃO PLENA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
MÁ-FÉ NÃO
CARACTERIZADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que acolheu os embargos monitórios opostos
pelos requeridos
, julgando improcedente o pedido formulado
pelo autor
em ação monitória para cobrança de valores decorrentes de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural. O autor alegou inadimplemento quanto à obrigação vinculada à cessão de direitos sobre valores devidos por empresa de mineração. Os réus sustentaram quitação com base em novo contrato celebrado entre as partes. A sentença reconheceu a novação contratual e afastou a existência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado em 22 de outubro de 2013 é nulo por vício de consentimento, o que afastaria a novação e a quitação das obrigações anteriores; (ii) estabelecer se o autor agiu com má-fé na cobrança judicial de dívida já extinta, ensejando a aplicação do art. 940 do Código Civil, bem como se é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do contrato por vício de consentimento exige prova do defeito alegado, cujo ônus recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, o autor não produziu prova suficiente do dolo, limitando-se a afirmar que assinou o contrato sem leitura, o que se mostra inverossímil diante de seu alto grau de instrução.

A cláusula de quitação plena, expressamente pactuada no segundo contrato, possui validade jurídica e é apta a operar novação das obrigações assumidas anteriormente, especialmente em se tratando de negócios celebrados entre partes com igual capacidade civil e jurídica.

A mera interpretação equivocada das cláusulas contratuais e do alcance jurídico da celebração de um novo contrato (novação), sem demonstração de má-fé, não configura a hipótese de cobrança dolosa de dívida inexistente, sendo inaplicável a sanção prevista no art. 940 do CC.

A sentença merece reforma quanto ao percentual dos honorários advocatícios, pois o juiz fixou a verba em 5%, em desconformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. Diante da baixa complexidade da causa, é adequada sua fixação em 10%.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o desprovimento do recurso do autor impõe a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de vício de consentimento exige prova inequívoca do defeito, sendo insuficiente a mera afirmação de que o contrato foi assinado sem leitura.

A cláusula contratual de quitação plena, firmada com autonomia da vontade entre partes capazes, é válida e tem o condão de operar a novação das obrigações anteriores.

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC exige prova de má-fé na cobrança judicial, o que não se verifica quando há controvérsia jurídica fundada em interpretação contratual.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem respeitar os limites mínimos legais, sendo devidos em percentual não inferior a 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 178, II, e 940; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.06.2013 (Tema 622/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do autor, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004812-33.2017.8.08.0021

APELANTE/APELADO: FREDERICO ANDRÉ GONÇALVES FEITAL

APELADOS/APELANTES: EDIMAR GOMES DA SILVA e ROSANIRA APARECIDA SIQUEIRA VASCONCELOS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE – DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
FREDERICO ANDRÉ GONÇALVES FEITAL
(autor) e por
EDIMAR GOMES DA SILVA
e
ROSANIRA APARECIDA SIQUEIRA VASCONCELOS
(requeridos/embargantes), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo primeiro em desfavor dos segundos apelantes, que acolheu os embargos monitórios apresentados pelos requeridos e, via de consequência, julgou improcedente o pedido autoral.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade em ambas as irresignações.

O autor,
Frederico André Gonçalves Feital
ajuizou ação monitória buscando a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 165.442,24 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 19 de maio de 2017.

Alegou, em sua petição inicial (fls. 03-11), que as partes celebraram, em 30 de janeiro de 2013, um "Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda" de um imóvel rural situado em Muniz Freire/ES.

Sustentou que os réus,
Edimar Gomes da Silva
e
Rosanira Aparecida Siqueira Vasconcelos
, estariam inadimplentes com a última obrigação de pagamento estipulada na Cláusula Segunda do referido pacto, qual seja, "o pagamento de 02 salários mínimos no período de 7 anos e 2 meses, a partir da transferência para o Comprador do contrato da Mineração CURIMBABA".

Citados, os réus opuseram Embargos Monitórios (fls. 103-112), arguindo a integral quitação da obrigação, afirmando que o contrato de 22 de outubro de 2013 constituiu uma novação do pacto anterior e que, neste novo instrumento, a cláusula referente à Mineração Curimbaba foi alterada, estabelecendo que os direitos de recebimento dos aluguéis da mineradora seriam transferidos aos compradores, e não o contrário. Aduziram, ainda, que a Cláusula Sexta do novo contrato conferiu ao autor plena, rasa e geral quitação de todos os valores. Requereram, ao final, a condenação do autor por litigância de má-fé e a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.

O autor apresentou impugnação aos embargos (fls. 183-193), defendendo a competência do foro de Guarapari e a manutenção da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, alegou, pela primeira vez, que o contrato datado de 22 de outubro de 2013 seria nulo por vício de consentimento, afirmando ter sido induzido a erro, mediante dolo dos embargantes, ao assinar o documento sem perceber a supressão de seu direito ao recebimento dos valores da mineração.

Sobreveio, então, a r. sentença de mérito, na qual o douto magistrado de primeiro grau, inicialmente, revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, indeferiu o mesmo benefício ao réu
Edimar Gomes da Silva
e o concedeu à ré
Rosanira Aparecida Siqueira Vasconcelos
. No mérito, julgou improcedente o pedido monitório, acolhendo os embargos. O magistrado fundamentou sua decisão no reconhecimento de que o contrato de 22 de outubro de 2013 configurou uma novação da obrigação anterior, destacando a validade da cláusula de quitação plena. Rejeitou a tese de vício de consentimento, ponderando que a alegação do autor de que assinou o documento sem a devida leitura não é apta a anular o negócio jurídico, especialmente por se tratar de pessoa com alto grau de instrução. Concluiu que os réus se desincumbiram do ônus de provar fato modificativo do direito do autor.

Contra a r. sentença, ambos os polos demandantes interpuseram apelação. Na sequência, passo a analisar os recursos de maneira individualizada.

1) DO RECURSO DE FREDERICO ANDRÉ GONÇALVES FEITAL (AUTOR)

O ponto primordial do recurso do autor reside na tese de que o segundo contrato, datado de 22 de outubro de 2013, que fundamentou a sentença de improcedência, seria nulo por vício de consentimento. Alega que foi induzido a erro, mediante dolo dos apelados, assinando o instrumento sem ter ciência de que a cláusula que lhe garantia o recebimento de valores da Mineração Curimbaba havia sido suprimida e alterada em seu prejuízo.

Contudo, a anulação de um negócio jurídico com base em vício de consentimento exige a produção de prova do defeito alegado. O ônus de tal prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recaía inteiramente sobre o autor/apelante, e deste ônus ele não se desincumbiu a contento.

A alegação de que assinou o documento sem a devida leitura, por confiar na boa-fé dos apelados, mostra-se frágil e insuficiente para invalidar um ato jurídico perfeito. O apelante, conforme ele próprio admitiu em seu depoimento pessoal e como evidenciado pelos documentos que atestam sua formação acadêmica, incluindo doutorado, é pessoa de elevado grau de instrução, não sendo verossímil a alegação de que tenha assinado o novo contrato sem ler. Não se trata de pessoa vulnerável do ponto de vista instrucional, a quem se poderia escusar a falta de diligência na análise de um documento de tamanha importância.

A segurança jurídica, pilar do ordenamento pátrio, seria gravemente abalada se fosse permitido aos contratantes, após a formalização de um pacto, simplesmente alegar o desconhecimento de suas cláusulas para se eximir das obrigações assumidas, especialmente em se tratando de relação contratual paritária. Prevalece, no caso, o princípio do
pacta sunt servanda
e a responsabilidade que decorre da autonomia da vontade. O comportamento do apelante, ao assinar o documento sem lê-lo, configura, no máximo, um erro inescusável, que não autoriza a anulação do negócio.

Ademais, o segundo contrato é claro em sua Cláusula Sexta ao estabelecer uma quitação plena, rasa e geral: "[...] a partir desta data o vendedor nada mais tem a reivindicar, ou reclamar, dando ao mesmo plena, rasa e geral quitação dessa importância para não mais exigi-la". Tal disposição, assinada pelo apelante com firma reconhecida, tem o condão de operar a novação da obrigação anterior, extinguindo o pacto de 30 de janeiro de 2013 no que tange à forma de pagamento e estabelecendo novas condições, conforme corretamente identificado pelo magistrado sentenciante. A prova oral produzida não foi capaz de infirmar a prova documental constituída pelo segundo contrato.

Portanto, não havendo prova do vício de consentimento e sendo válido o segundo contrato que confere quitação total das obrigações, a improcedência do pedido monitório era a medida que se impunha. E ainda que se concluísse pela existência de prova acerca do vício de consentimento, a anulação do pacto encontraria óbice no prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida.

2 DO RECURSO DE EDIMAR GOMES DA SILVA E ROSANIRA APARECIDA SIQUEIRA VASCONCELOS (REQUERIDOS/EMBARGANTES)

Os Apelantes
EDIMAR GOMES DA SILVA
e
ROSANIRA APARECIDA SIQUEIRA VASCONCELOS
pleiteiam a reforma da sentença para que o autor seja condenado a pagar-lhes o dobro do valor cobrado na inicial, com fundamento no artigo 940 do Código Civil.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.111.270/PR , sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 622), fixou a seguinte tese: “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002)
pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”.

Embora não seja necessária a formulação de reconvenção para requerer a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, a aplicação da penalidade exige a comprovação de má-fé por parte daquele que cobra a dívida.

No caso dos autos, embora a pretensão do autor/apelado tenha sido julgada improcedente, não se vislumbra a má-fé. A existência de dois contratos com disposições conflitantes gerou uma controvérsia jurídica complexa. O ajuizamento da ação monitória, baseado na crença (ainda que equivocada) de que o segundo contrato era nulo por vício de consentimento, caracteriza o exercício regular de um direito de ação, e não um ato doloso de cobrança de dívida sabidamente inexistente. A ausência de prova contundente da má-fé impede a aplicação da severa sanção pleiteada.

Além disso, o caso não se trata, exatamente, de uma dívida que já teria sido paga pelos requeridos e, ainda assim, cobrada judicialmente.
Com efeito, o autor, por interpretação equivocada dos instrumentos contratuais, ao não compreender a consequência jurídica decorrente da celebração do segundo pacto, reputou ser credor da quantia devida a título de alugueres pela empresa instalada no imóvel por ele alienado, quando, na realidade, o segundo contrato extinguiu tal direito por novação, que configura forma anômala de extinção da obrigação (pagamento indireto), e não pagamento propriamente dito
.

Sendo assim, não havendo má-fé, tampouco a cobrança de valores que tenham sido objeto de pagamento direto pelos requeridos, não há que se falar na aplicação do art. 940 do Código Civil à hipótese.

Os Apelantes
EDIMAR GOMES DA SILVA
e
ROSANIRA APARECIDA SIQUEIRA VASCONCELOS
requerem, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

No ponto, assiste razão aos apelantes. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o
mínimo de 10% e o máximo de 20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O douto magistrado sentenciante, ao fixar os honorários em 5%, o fez em desacordo com o dispositivo supramencionado, devendo ocorrer a reforma da sentença para que a condenação observe os parâmetros legais.

Nesses termos, considerando que a demanda não possui complexidade jurídica, que não foram interpostos recursos de agravo de instrumento no curso da ação, não havendo, ainda, a necessidade de produção probatória técnica, impõe-se a reforma da sentença para condenar o autor/embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FREDERICO ANDRÉ GONÇALVES FEITAL
e, o mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDIMAR GOMES DA SILVA
e
ROSANIRA APARECIDA SIQUEIRA VASCONCELOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar o capítulo decisório alusivo aos ônus sucumbenciais e condenar o autor/embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o desprovimento do recurso interposto por
FREDERICO ANDRÉ GONÇALVES FEITAL
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.